Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) CONTRA A DECISÃO DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFLAGRADO ANTES DE 30.09.2020. CRÉDITO EXTRACONCURSAL (CONSTITUIÇÃO APÓS 20.6.2016). INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA PROSSEGUIMENTO DOS ATOS CONSTRITIVOS (AVISOS TJRJ 78/20 E 79/20). RECURSO PROVIDO.

I. A empresa de telefonia interpôs os agravos de instrumento 0700515-56.2021 e 0701928-41.2021 contra decisões do Juizado Especial Cível do Guará/DF, proferidas no mesmo processo (0703808-65.2017), as quais, embora prolatadas em momentos processuais distintos, estampariam os mesmos fundamentos ao indeferimento da tutela postulada pelo agravante, tanto que idênticos são os agravos interpostos. Por esse motivo, promove-se o julgamento conjunto dos referidos recursos.
II. O agravo de instrumento 0701928-41.2020, originariamente distribuído à 1a Turma Recursal em 29.12.2020, foi interposto contra decisão prolatada nos autos 0703808-65.2017, em 05.12.2020, nos seguintes termos: Nada a prover acerca da petição da parte executada de ID.: 78170167. Cumpre-se esclarecer que o crédito objeto da presente demanda foi constituído pela sentença de Id. 12550424, prolatada em 15/01/2018, tratando-se, pois, de crédito extraconcursal (constituído no dia 05/02/2018, conforme certidão de trânsito em julgado de ID.: 13289285). O Aviso 79/2020 do TJ afirmar que "as novas diretrizes adotadas só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020, ou seja, aqueles em que o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020, sob pena de revogação da determinação, com retorno ao sistema anterior, uma vez que pode vir a comprometer o fluxo financeiro de pagamento das recuperandas". Na hipótese, a deflagração da fase executiva ocorreu após 30/09/2020, conforme decisão de ID.: 77391286 (publicada em 19/11/2020). Desse modo, aplicam-se ao presente caso os avisos do TJRJ no 78/2020 e no 79/2020, razão pela qual defiro o prosseguimento do feito. Intime-se a parte executada. Após, aguarde-se o prazo para pagamento deferido na decisão de ID.: 77391286 e prossiga-se nos seus ulteriores termos [...]. O recurso foi recebido na Egrégia 1a Turma Recursal, que indeferiu o pedido liminar e, após garantido o contraditório, determinou a inclusão em pauta de julgamento, sendo que os autos foram retirados da pauta da sessão, em virtude da solicitação de redistribuição do processo a este Juízo (por prevenção – anterior distribuição do AI 0700362-28.201).
III. Ocorre que, nesse interim, a execução seguiu regular curso na origem, sendo que, depois de realizado o BACENJUD, a OI ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, e em 08.03.2021 foi proferida nova decisão, a qual é objeto do presente agravo de instrumento 0700515-56.2021: Cuida-se a petição de ID.: 84315893 de Impugnação à penhora, em que se insurge a parte executada contra a penhora de ID.: 81890861, decorrente do bloqueio pelo SISBAJUD (ID.: 81890862), no valor de R$ 6.721,02 (seis mil, setecentos e vinte e um reais e dois centavos). É o relato do necessário. DECIDO. Desnecessária a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a impugnação ofertada. Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pela parte executada, a impugnação ofertada não merece acolhimento. O crédito objeto da presente demanda foi constituído pela sentença de Id. 12550424, prolatada em 15/01/2018, tratando-se, pois, de crédito extraconcursal (constituído no dia 05/02/2018, conforme certidão de trânsito em julgado de ID.: 13289285). O Aviso 79/2020 do TJ afirmar que "as novas diretrizes adotadas só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020, ou seja, aqueles em que o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020, sob pena de revogação da determinação, com retorno ao sistema anterior, uma vez que pode vir a comprometer o fluxo financeiro de pagamento das recuperandas". Na hipótese, a deflagração da fase executiva ocorreu após 30/09/2020, conforme decisão de ID.: 77391286 (publicada em 19/11/2020). Desse modo, aplicam-se ao presente caso os avisos do TJRJ no 78/2020 e no 79/2020, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ora analisada. Intime-se. Após, aguarde-se em cartório pelo prazo de 15 (quinze). Sem prejuízo, aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0701928-41.2020 (ID.: 80809670) [...].
IV. O cerne da controvérsia gravita em torno da natureza do crédito nos autos 0703808-65.2017. A decisão ora revista concluiu se tratar de crédito extraconcursal, cujo fato gerador do crédito seria a prolação da sentença que a reconheceu em 15.8.2018. E empresa afirma se tratar de crédito concursal, cujo fato gerador teria ocorrido por ocasião da habilitação da linha telefônica impugnada na fase de conhecimento em 13.11.2012, e, por esse motivo, postula o provimento dos agravos para: (a) reconhecer a incompetência do JEC para prosseguimento na fase executória, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE; (b) a impossibilidade de realização de qualquer ato constritivo pelo referido juízo devido a competência exclusiva do juízo universal para tanto; (c) que seja reconhecida que o cumprimento de sentença se deu antes de 30.09.2020 através da expedição de oficio ao juízo da recuperação para pagamento, motivo pelo qual o agravado deve aguardar a ordem cronológica para pagamento de parte do crédito ainda devido.
V. O quadro processual estampa que a ação foi ajuizada com fundamento em contratação fraudulenta, da qual o requerente teve ciência em 1o.7.2017, sendo que os correspondentes débitos culminaram na “negativação” do nome do consumidor (em 20.05.2017), que postulou judicialmente a declaração de inexigibilidade dos débitos, a exclusão da “pecha” e a compensação por danos morais.
VI. Conforme a tese definida pela Corte Superior (Tema 1.051): Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
VII. No caso concreto, o crédito do requerente nos autos originários refere ao acolhimento do pleito reparatório por danos morais em razão da ilícita “negativação” (e não à habilitação irregular da linha telefônica). Desse modo, o fato gerador do dano extrapatrimonial a ser considerado para a definição da natureza do crédito (se concursal ou extraconcursal, nos termos do Plano de Recuperação Judicial homologado) não seria a habilitação da linha telefônica impugnada na fase de conhecimento em 13.11.2012, nem o lançamento da restrição creditícia que teria ocorrido em 20.05.2017, mas sim a data da sentença (fato processual) que teria reconhecido a ilicitude daquela iniciativa que teria afetado a esfera jurídica individual da parte requerente, a ponto de subsidiar a exclusão da “pecha” e a reparação dos danos morais (CC, artigo 186).
VIII. Em outros termos, a “restrição creditícia” isoladamente considerada não constitui crédito para citados fins, até porque poderia ter sido considerada um exercício regular de um direito (ou com justa causa). Portanto, é a sentença, que reconhece a ilicitude daquela iniciativa (amparada em falsa premissa: contrato fraudulento reconhecido judicialmente), o fato gerador da existência do crédito, a qual, no caso concreto teria ocorrido em 2018 (com a respectiva coisa julgada).
IX. Estabelecido esse marco (fato gerador), segue o seu reconhecimento como crédito extraconcursal (Aviso 78/2020, de 17.9.2020, a pedido da 7a Vara Empresarial do TJRJ: são créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20.6.2016 e extraconcursais aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após tal data).
X. Definidas a data do fato gerador (2018) e a natureza do crédito (extraconcursal), cumpre estabelecer o marco inicial do cumprimento da sentença, porquanto o Aviso 79/2020 (de 18.9.2020) do TJRJ (a pedido da 7a Vara Empresarial) reza que “Quanto aos extraconcursais, se o cumprimento de sentença foi iniciado antes de 30.9.2020, é necessária a expedição de ofício solicitando pagamento ao Juízo da Recuperação. Lado outro, caso o cumprimento de sentença tenha início a partir de 30.9.2020, deve o juízo da execução intimar a recuperanda para cumprimento voluntário das ordens de pagamento, sem necessidade de expedir ofício, sendo cabível, inclusive, penhora on line caso a ordem não seja cumprida no prazo legal”.
XI. No caso em apreço, o pedido de cumprimento de sentença teria ocorrido em 15.02.2018 (autos 0703808-65, ID 133541127), com a deflagração do início da execução em 15.02.2018 (ID 13354127), tendo a parte requerida informado à ocasião a sua recuperação judicial e solicitado a suspensão do curso processual por dois anos, o que foi indeferido pelo douto juízo originário, de sorte a propiciar a análise desta 3a Turma Recursal que reconheceu a incompetência funcional do juízo de origem à determinação de medidas constritivas, senão a expedição de ofício ao juízo universal da recuperação judicial, até nova diretriz (acórdão n. 11060097 – em 26.6.2018).
XII. Não fosse isso suficiente, o próprio agravado/exequente, em 29.4.2019, teria reportado o “longo período do processo executório”, daí a necessidade de “pagamento urgente” (ID 33075547). No dia 28.6.2019, ele solicita a expedição de novo ofício ao juízo universal (ID 38370494), o que foi deferido judicialmente em 16.7.2019, mediante “arquivo provisório” dos autos (ID 40807649), em 26.7.2019. No dia 08.5.2020, o exequente requer a expedição de novo ofício para pagamento (ID 626720950), e em novembro de 2020, postulou a constrição judicial (penhora).
XIII. Nesse desenrolar dos atos processuais, o cumprimento de sentença foi iniciado antes de 30.9.2020. Logo, torna-se necessária a expedição de ofício solicitando o pagamento ao Juízo da Recuperação, o que compromete o fundamento da “deflagração da fase executiva em 09.11.2020” para intimação da recuperanda para cumprimento voluntária.
XIV. A se permitir a deflagração da fase executiva, com base no pedido mais recente do agravado/exequente (novembro de 2020), não mais existiria o marco temporal divisor (antes ou depois de 30.9.2020) para permitir a recuperação da empresa a fazer frente aos débitos mais recentes e concomitantemente honrar o pagamento daqueles constituídos antes daquela data.
XV. Nesse passo, permanece a incompetência funcional do juizado especial de origem para o prosseguimento dos atos executórios constritivos outros (penhora de quantia e seus desdobramentos), salvo a expedição de ofício ao juízo universal, com solicitação do pagamento.
XVI. Agravo conhecido e provido. Anulada a decisão constritiva ora revista (intimação para pagamento e penhora). Sem custas processuais nem honorários advocatícios.